Tribunal: STF
Processo: RE 1558326
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 17, fl. 7):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO À AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. PARTICIPAÇÃO DO CONTRIBUINTE NO JULGAMENTO. OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. 



    - A Lei n° 9.784/99 e o Decreto nº 70.235/72, na redação vigente à época dos fatos, não previam a necessidade de intimação acerca do julgamento, de apresentação de memoriais, salvo no caso de possibilidade de aplicação de sanções e nas situações de litígio, de participação do contribuinte ou de seu advogado no julgamento de impugnações em primeira instância, tampouco de apresentação de sustentação oral perante a Delegacia da Receita Federal. Não obstante, ressalta-se que o artigo 5º, incisos LIV e LV, da Carta Magna estabelece o direito à ampla defesa, ao contraditório e garante, tanto no âmbito judicial como no administrativo, o devido processo legal. Assim, a notificação prévia da data do julgamento e o comparecimento na respectiva sessão realizam tais postulados, bem como respeitam o princípio da publicidade, de maneira que prepondera a garantia constitucional sobre a ausência de previsão expressa no Decreto nº 70.235/72 quanto a esses aspectos. 



    - Apelação provida.”



    Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 17, fl. 6):



    “(...) à época do julgamento do Processo Administrativo n° 19515.003558/2003-26, em 2006, não havia previsão legal de intimação do julgamento, de apresentação de memoriais, salvo no caso de possibilidade de aplicação de sanções e nas situações de litígio, de participação do contribuinte ou de seu advogado no julgamento de impugnações em primeira instância, tampouco de apresentação de sustentação oral perante a Delegacia da Receita Federal. Essa somente foi prevista em 2023 com o advento da Lei nº 14.689/2023.



     Não obstante, entendo que o artigo 5º, incisos LIV e LV, da Carta Magna estabelece o direito à ampla defesa, ao contraditório e garante, tanto no âmbito judicial como no administrativo, o devido processo legal. A meu ver, a notificação prévia da data do julgamento e o comparecimento na respectiva sessão realizam tais postulados, bem como respeitam o princípio da publicidade, de maneira que prepondera a garantia constitucional sobre a ausência de previsão expressa no Decreto nº 70.235/72 quanto a esses aspectos. Por fim, ressalta-se que a apresentação de impugnação por escrito junto à repartição competente não convalida referida nulidade.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 19), foram rejeitados (Doc. 21).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 26), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a UNIÃO aponta violação aos arts. 2º; e 5º, LIV e LV, da CF/1988.



    Para tanto, aduz que “desde a contestação inicial do contribuinte (que se dá com a impugnação, meio de defesa dirigido às DRJ), lhe é ofertada ampla possibilidade de defesa. Ao impugnar, cabe ao contribuinte a apresentação das alegações e provas documentais que possuir, sendo-lhe permitido apresentar tais provas mesmo posteriormente, nas hipóteses previstas em lei (na impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; por referir-se a fato ou a direito superveniente; para contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos). Também é possível ao contribuinte requerer perícias e diligências, que serão realizadas quando forem necessárias ao deslinde da controvérsia; e o indeferimento será sempre fundamentado, como expresso no artigo 28 do Decreto n.º 70.235/1972” (Doc. 26, fl. 8).



    Sustenta a “impossibilidade de interferência de órgão do Poder Judiciário sobre o funcionamento de um Órgão da Administração Tributária, com a criação judicial de um procedimento à margem da legislação positivada” (Doc. 26, fl. 10), pois “somente quando a solução legislativa de dada matéria desborda da interpretação razoável das cláusulas constitucionais deve o Poder Judiciário invalidar ou superar a disciplina legal, impondo o seu entendimento próprio acerca da questão” (Doc. 26, fl. 11). 



    Nessa linha, defende que “é absolutamente inviável que o julgador vá além da previsão de qualquer norma jurídica, subsidiária ou anterior, e determine que as partes sejam intimadas da pauta de julgamento da DRJ, admitindo-se a presença de contribuintes e advogados durante tal ato e abrindo espaço para debates e sustentação oral” (Doc. 26, fl. 12).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para manter a sentença que denegou a segurança.



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 30).



    No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Min. LUÍS ROBERTO BARROSO determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 660 da repercussão geral (Doc. 33).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem negou seguimento quanto à matéria objeto do Tema 660/STF e o admitiu quanto à alegada violação ao art. 2º da CF/1988 (Doc. 36).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 26, fl. 5):



    “5 - DA REPERCUSSÃO GERAL RELATIVA À QUESTÃO CONSTITUCIONAL TRATADA NO PRESENTE RECURSO 



    Em obediência aos ditames do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, regulamentado pelo art. 1.035, e seus parágrafos do Código de Processo Civil, destaca a Recorrente que a matéria constitucional discutida nestes autos transcende o interesse subjetivo das partes, possuindo relevância do ponto de vista jurídico e econômico, atingindo um significativo número de contribuintes que se encontram na mesma situação. 



    No caso concreto, trata-se de relação jurídica entre o contribuinte e o Fisco Federal, que envolve a discussão de crédito público, com repercussão econômica, haja vista que a previsão orçamentária leva em consideração todas as receitas públicas, sem as quais não é possível executar as despesas previstas o que, por si só já configura a necessidade de apreciação do recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ressalte-se, ainda, que a questão aqui tratada envolve um número expressivo de processos, alcançando todos os contribuintes que discutem crédito tributário administrativamente, tratando-se, portanto, de questão relevante do ponto de vista econômico e jurídico, o que demonstra a existência da repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no art. 2º da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Lei 9.784/1999; Dec. 70.235/1972; e Lei 8.906/1994), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido, em casos semelhantes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.02.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TOMBAMENTO DE IMÓVEL. DEMOLIÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. INDENIZAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVANTE E DE REQUISITOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO VALOR HISTÓRICO E CULTURAL DO IMÓVEL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA 660. POSTULADO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SUMULA 636 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem em torno da notificação do ora Agravante, bem como da configuração do valor histórico e cultural do imóvel de sua propriedade, para fins de tombamento, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e de interpretação de ato normativo infraconstitucional (Decreto 25/1937), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e porque a afronta à Constituição, se houvesse, seria apenas indireta. 2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660 da sistemática da RG). 3. É entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF), o que ocorre no presente caso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (RE 1071299 AgR / SP, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 23/10/2019)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO DE TERRENOS DE MARINHA. POSSIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL DOS INTERESSADOS OU NECESSIDADE DE SUA INTIMAÇÃO PESSOAL. ARTIGO 11 DO DECRETO-LEI N° 9.760/1946, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 11.481/2007. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MANIFESTAÇÃO PELA INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1334628 RG / MA, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 23/3/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente